Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026913-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAGNUM DA SILVA MELO - CPF: 045.166.151-69 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDINALVA EVA CAMPOS (VÍTIMA), WESLEY OSEIAS CAMPOS DOS REIS - CPF: 035.327.351-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNUM DA SILVA MELO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
– ILEGALIDADE –AUSÊNCIA - FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECURSO DE LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 8 ANOS DESDE A DATA DO FATO – POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no fato de o paciente estar foragido, não há falar-se em ilegalidade do decreto prisional.

Na hipótese, entende-se devida a antecipação da produção de provas com fundamento no decurso do tempo entre o cometimento do ilícito e a decisão que determinou a produção antecipada, tendo em vista o decurso de lapso temporal superior a 8 anos, e a fuga do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026913-24.2020.8.11.0000

PACIENTE: MAGNUM DA SILVA MELO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

em favor de
MAGNUM DA SILVA MELO,
acusado da prática, em tese, da conduta descrita como crime no art.
121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP (Fato 1), art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP (Fato 2), e art. 14 da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Sustenta que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP, e que haveria falta de contemporaneidade da cautelar penal, tendo em vista tratar-se de fato ocorrido no ano de 2011 e que, somente após oito anos, em 2019, sobreveio a denúncia e a decretação da custódia, sem a indicação de fato contemporâneo para justificar a cautelaridade da medida extrema.

Ressalta que o paciente é primário e que não possui antecedentes. Sustenta, por fim, que não restou demonstrada a necessidade concreta de antecipação da produção da prova, conforme dispõe o art. 225 do CPP, o que configura ilegalidade.

Assim, requer o provimento do habeas corpus para que seja revogada prisão preventiva,
expedindo o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO
e, ainda, que seja declarada a nulidade da decisão que deferiu a antecipação da prova, determinando
a suspensão do processo.

O pedido de liminar foi
indeferido
, em sede de plantão judiciário, pela
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
,
consoante id. N.
71365489.

As informações de praxe foram prestadas, conforme id. N.
72898991.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
75309950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNUM DA SILVA MELO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

No presente
habeas corpus
, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores da constrição cautelar, e ausência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do CPP, além de nulidade na decisão que determinou à antecipação da produção de provas.

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

A decisão de prisão preventiva restou assim fundamentada, consoante id. N. 71289497,
in verbis:

(...)Da Decretação da Prisão Preventiva.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal do réu restou infrutífera e devidamente citado por edital, fl. 89, não compareceu em juízo e nem constituiu advogado. Em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revela-se com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal

Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que o réu encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido.

Vejamos o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. [grifo nosso]”

Neste sentir, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna-se incerta a aplicação da lei penal:

(...)

Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do
ius puniendi
. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Assim, tendo em vista a intenção do réu, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Dispositivo. I – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado
Magnum da Silva
para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.
(...)”

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamento concreto, em razão
de o paciente se encontrar foragido
, o que ampara a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, em razão da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5a T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014.

Por outro lado, quanto à extemporaneidade dos elementos justificadores da custódia cautelar, verifica-se que o Juízo de 1o Grau prestou as seguintes informações, ide. N.
72898991.

“(...)
Conforme se depreende dos autos nota-se o transcurso de um vasto lapso temporal da data do fato até o oferecimento da denúncia, uma vez que tal demora se deu em virtude da tentativa de localização das testemunhas e do acusado, o qual foi possibilitado o seu interrogatório somente em 15 de fevereiro de 2019. Conclusas as investigações apenas em 18 de fevereiro de 2020. Remetidos os autos ao Ministério Público, fora ofertada denúncia em 12 de junho de 2019.

A denúncia foi devidamente recebida, determinou-se a citação do acusado, foram realizadas 03 (três) diligências no intuito de ser promovida a citação pessoal do paciente, todavia restaram infrutíferas.

Deste modo, promoveu-se a citação via edital, consoante requerimento formulado pelo representante do Ministério Público, fls. 87. Decorrido o prazo da citação editalícia, as fls. 93/94, o representante do Ministério Público requereu a suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP bem como a decretação da prisão preventiva do paciente, ante a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal. Em ato contínuo (decisão id 40403259) fora decretada a prisão preventiva do acusado bem como, determinou-se a produção de provas de forma antecipada.

Logo, o paciente se encontra com mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor desde
09 de dezembro de 2020
. Realizou-se audiência instrutória (id 46840056) ocasião em que o Ministério Público saiu cientificado para no prazo de 05 dias, indicar os endereços atuais e corretos das testemunhas não localizadas.

Até o presente momento, não fora noticiado o cumprimento do mandado de prisão (...)”

Nesse contexto, não há falar-se em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que o paciente se encontra foragido e o óbice criado por ele no curso da instrução não pode ser utilizado em seu benefício como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar.

Deste modo, não restou constatada e comprovada ilegalidade no decreto de preventiva.

Além disso, postula o reconhecimento de nulidade da decisão que deferiu a antecipação da prova, visto que não demonstrada a necessidade da medida, conforme preconiza o art. 225 do CPP. Assim, consignou o Magistrado singular, id. N.
71289497.

“(...) Da produção antecipada de provas.

Vê-se ainda que o réu Magnum da Silva Melo encontra-se em local incerto e não sabido, não compareceu aos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.

Assim, entendo ser possível no caso em apreciação, a antecipação de provas, visto que deve ser levada em consideração a necessidade e urgência das provas, sendo
que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar por sua própria torpeza,
desta forma o acusado, que encontra-se em local incerto e não sabido
, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal, neste sentido há o julgado do Tribunal Regional Federal da 3a região:

(...)

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível, ao presente caso, a produção de provas de forma antecipada quanto ao réu supracitado, afastando-se possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa (...)”

Na hipótese, os fatos ocorreram no dia
29/05/2011
, e a denúncia foi recebida
04/07/2019
. Frustradas as tentativas de localização do réu, foi determinada a citação por edital e, diante do seu não comparecimento e da não constituição de advogado, acolhendo manifestação ministerial, em
03/12/2020
, o Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, bem como determinou a produção de provas de forma antecipada, ou seja, mais de 8 anos após os fatos, reputadas urgentes face ao lapso temporal decorrido entre a data do fato e a medida acautelatória, sendo nomeada a Defensoria Pública.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão encontra-se de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que é possível a determinação da antecipação de provas
em razão do decurso do grande lapso temporal entre a data dos fatos e a produção antecipada de provas,
somada a fuga do paciente
. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RÉU FORAGIDO HÁ 6 ANOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, uma vez que, mediante grave ameaça e violência, passou a acariciar as partes íntimas e introduzir seu dedo na genitália de sua própria filha, com 14 anos à época do delito. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

(...)

4.
Todavia, a anulação da prova colhida exige prova do prejuízo ao réu, o que não aconteceu no presente caso, em que o réu já se encontra foragido há 6 anos, e na medida em que o ato foi realizado na presença de defensor público. Além disso, caso o réu compareça ao processo, poderá pedir a repetição da oitiva de testemunhas ou quaisquer outras provas que julgar necessárias. (Precedentes). 5. Ordem denegada.

(HC 389.530/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 28/11/2017)”

Ante o exposto, não havendo qualquer ilegalidade, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021